Tribunal: STF
Processo: ARE 1437919
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pelo Município de Londrina contra decisão monocrática do Relator, Ministro Edson Fachin, que deu provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público Federal, determinando ao Município e à FUNAI a imediata construção de uma “Casa de Passagem” para indígenas em trânsito. O Município alegou falta de recursos e a existência de estrutura já utilizada para esse fim, além da necessidade de se observar o Tema 698 da repercussão geral quanto aos limites da intervenção judicial em políticas públicas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial específica de construção de “Casa de Passagem” para indígenas em trânsito, em face dos parâmetros do Tema 698 da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se houve omissão ou inércia do poder público municipal e federal que justifique essa imposição.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Tema 698 da repercussão geral admite a intervenção judicial em políticas públicas quando constatada ausência ou deficiência grave de serviço, desde que a decisão judicial aponte as finalidades a serem alcançadas e determine à Administração a apresentação de plano e meios adequados.



    4. A jurisprudência do STF veda a imposição de medidas específicas e pontuais que extrapolem a função do Judiciário e invadam a esfera discricionária da Administração, especialmente quando já houver alguma política pública em execução.



    5. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto probatório, que o Município de Londrina adota medidas desde 2005 para atender a população indígena, inclusive reformando imóvel existente com estrutura mínima razoável.



    6. A FUNAI manifestou que a construção de nova edificação pode agravar processos de desterritorialização dos indígenas, sendo possível proteger seus direitos sem edificação de nova estrutura.



    7. A determinação impugnada fixou obrigação de fazer específica (construção da Casa de Passagem), sem observar os critérios estabelecidos no Tema 698, o que configura excesso na intervenção judicial.



    8. A divergência parcial reconhece que, embora seja legítima a atuação judicial para assegurar direitos fundamentais dos povos indígenas, tal atuação deve se dar por meio da fixação de metas e exigência de plano de ação, e não por imposição direta de obras.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Recurso parcialmente provido.



    Tese de julgamento:



    1. A atuação judicial na implementação de políticas públicas só se legitima, nos termos do Tema 698 da repercussão geral do STF, quando fixadas finalidades a serem alcançadas, cabendo à Administração a apresentação de plano de ação.



    2. A imposição judicial direta de medidas pontuais, como a construção de imóvel específico, viola os limites da intervenção do Judiciário e o princípio da separação dos poderes.



    3. A existência de estrutura já utilizada pelo poder público e o posicionamento da FUNAI contrários à construção reforçam a necessidade de solução planejada, e não de imposição imediata de obras.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 215, caput, e 231, caput.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 03.07.2023; STF, RE 592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 13.08.2015; STF, RE 1.456.661-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 04.10.2024; STF, ARE 1.492.757-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.08.2024.